Tribunal: TJSP
Processo: 1500441-81.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher - Crime de ameaça e Descumprimento de medida protetiva de urgência – Insurgência quanto ao delito de ameaça - Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Prova robusta – Confissão – Dolo configurado – Medo incutido na vítima - Condenação mantida - Dosimetria adequada – Regime prisional correto – Sursis mantido - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500441-81.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante CARLOS
ALBERTO TAVARES TORRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500441-81.2020.8.26.0073 -Voto no 19327
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500441-81.2020
Apelante: Carlos Alberto Tavares Torres
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré
Voto no 19327
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a
mulher - Crime de ameaça e Descumprimento de medida
protetiva de urgência
Insurgência quanto ao delito de
ameaça - Autoria e materialidade delitiva demonstradas
Prova robusta Confissão Dolo configurado Medo
incutido na vítima - Condenação mantida - Dosimetria
adequada Regime prisional correto Sursis mantido -
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 215/220, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar
Wesley Ferreira Antunes, qualificado nos autos, a cumprir
pena de quatro (04) meses de detenção, no regime inicial
aberto, por infração ao o artigo 147, “caput”, c.c. o art. 61,
inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da
Lei no 11.340/2006, na forma do art. 69, "caput", do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500441-81.2020.8.26.0073 -Voto no 19327
3
Penal. A sentença suspendeu a pena pelo prazo de dois (02)
anos e com a obrigação no primeiro ano da suspensão do
cumprimento das condições previstas no artigo 78, § 2o, 'a', 'b' e
'c' do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre da decisão
em busca de absolvição quanto ao delito de ameaça,
sustentando que o referido crime não existiu, pois “eventuais
ameaças não foram proferidas de modo sério e sim no meio do
calor da discussão do casal” (fls. 237/244).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
250/252, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento do
recurso (fls. 256/261).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 29 de
abril de 2020, através do aplicativo “whatsapp”, Carlos Alberto
Tavares Torres ameaçou a vítima Andreia Cristina Alves
Torres, por mensagens, de causar-lhe mal injusto e grave, bem
como no dia 04 de maio de 2020 descumpriu decisão judicial
que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no
11.340/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500441-81.2020.8.26.0073 -Voto no 19327
4
A
materialidade
delitiva
está
perfeitamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.
72/74) e pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, também não suscita
dúvida, vez que o Apelante confessou os fatos.
A defesa não se insurge quanto à condenação
pelo delito de descumprimento de medida protetiva, pretendendo a
absolvição apenas em relação ao delito de ameaça.
Mas o pleito não comporta acolhimento.
O réu confessou que mandou mensagens à
vítima dizendo que tornaria a vida dela um inferno. A filha do casal Ana
Laura disse que leu as mensagens do pai ameaçando sua mãe.
Pois bem.
O dolo específico do crime de ameaça restou
configurado, porque a vítima se sentiu intimidada e uma vez incutido
medo e receio à vítima, é o quanto basta para a configuração do crime
de ameaça, pois em razão do descumprimento da medida protetiva e da
ameaça feita dias antes, a vítima, receosa do comportamento do réu,
comunicou os fatos à polícia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500441-81.2020.8.26.0073 -Voto no 19327
5
Dessa forma, restou devidamente comprovado
nos autos que o réu teve a intenção clara de prometer mal injusto e
grave à sua ex-esposa, configurando, assim, o delito tratado aqui.
Tratou-se de delito enquadrado na Lei Maria
da Penha, porque o artigo 5o da referida lei dispõe claramente que
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação
baseada no gênero que lhe cause lesão ou sofrimento físico e
psicológico “em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva ou tenha convivido com a ofendida” (grifos de reprodução).
A condenação, portanto, era mesmo medida de
rigor.
A pena base do crime de ameaça foi fixada no
mínimo legal e, compensando-se a agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea 'f', do Código Penal, com a atenuante da confissão
espontânea na segunda fase da dosimetria, a reprimenda assim se
concretizou, não havendo reparo a ser feito.
Em se tratando da Lei no 11.340/06, é vedada a
substituição da pena corporal, de acordo com o artigo 17, da referida
legislação especial.
O regime inicial aberto é o mais brando,
ficando mantido o “sursis”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500441-81.2020.8.26.0073 -Voto no 19327
6
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR